Tribunal: CARF
Processo: 10580.728017/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728017/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.665 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
JAIR GOMES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL
Os valores declarados a título de PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA devem
ser integralmente comprovados. O ônus da prova de fato impeditivo, extintivo
ou modificativo do alegado pela fiscalização é do contribuinte (Art. 371, II, do
CPC). Só podem ser deduzidos para fins de imposto de renda os valores de
pensão alimentícia, embasada nas normas do Direito de Família e determinados
por decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
Provimento negado ao Recurso Voluntário.
Crédito Tributário mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 12-83.148
- 18a Turma da DRJ/RJO de 27 de julho de 2016 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728017/2012-47
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728017/2012-47

Notificação de Lançamento (fls 56/59)
Em 28/05/2012 foi lavrada Notificação de Lançamento do ano-calendário de 2008
Exercício 2009, , relativa à dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$
86.818,39.
Termo circunstanciado (fls. 67/68)
Em 07/07/2014 DRFSSA emitiu Termo Circunstanciado no qual manteve-se a
glosa parcial no valor de R$ 19.200,00, resultante da diferença entre os valores declarados (R$
86.818,39) e comprovados (R$ 67.618,39) relativo a PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Impugnação (fl. 74/75)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 15/04/2015, na qual
em síntese alega:
por força de acordo homologado judicialmente, presta pensão alimentícia à sua filha,
GABRIELA GOMES CERQUEIRA FERREIRA, de 23 anos, estudante universitária,
atualmente cursando pós-graduação, no valor mensal de R$ 1.600,00 (um mil e
seiscentos reais), depositados em conta corrente, isto desde a data de dezembro de 1997,
quando o acordo foi homologado. A alimentanda reside com sua genitora, aposentada,
sendo que a forma de pagamento da pensão, em conta corrente, foi em decorrência do
fato de que o impugnante, residindo em várias comarcas do interior, exercendo a função
pública de Promotor de Justiça, recebia a denominada gratificação eleitoral, à época no
valor da pensão, pela Justiça Eleitoral, verba federal, não se permitindo, assim, desconto
em folha, por ser gratificação.
que geralmente são feitas transferências bancárias, em caixas automáticos, cujos
comprovantes fora se perdendo, apagando-se, mas, mesmo assim, foram juntados
alguns, a indicar que o impugnante paga, com satisfação, à sua filha, que juntamente
com a sua genitora, nunca reclamaram.
que a filha do impugnante, todos os anos, para o fim de comprovar renda, declara à
Receita Federal o recebimento da pensão, apesar de não ser obrigada.
Finaliza pedindo a anulação do lançamento.
Acórdão (fls.94/97)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL.
Somente podem ser aceitas as deduções com pensão judicial caso sejam comprovadas
por meio de documentação hábil e idônea que estejam em conformidade com as regras
contidas na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728017/2012-47

Recurso Voluntário (fls. 106/107)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 21/12/2016 reiterando
os argumentos da impugnação e pedindo que sejam apreciadas as cópias de extratos bancários,
da declaração do IRPF da sua filha, que apesar de não ser obrigada declara à receita, para
efeito de comprovar renda, assim como da sentença prolatada pela juíza federal da sexta vara,
seção judiciária do Estado da Bahia e da sentença homologatória de separação.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Importante destacar que as provas mencionadas no PRESENTE RECURSO
referem-se a exercícios posteriores ao da autuação (fls 111 e ss).
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
As alegação apresentadas pelo RECORRENTE em nada diferem das já apreciadas
pela 1a instância e as provas juntadas no presente RECURSO não guardam relação com o
período autuado.
Portanto os valores declarados na DIRPF exercício 2009, ano-calendário 2008, a
título de PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA não foram integralmente comprovados. Nestes
termos, não há retoques a fazer quanto a decisão recorrida, cujo excerto transcrevo abaixo:
Entretanto, não há como dar guarida ao contribuinte. A Lei n° 9.250/95, art. 8°, inciso
II, letra F, dispõe sobre as condições que garantem o direito à dedução de pensão
alimentícia judicial.
A legislação tributária é bem clara ao estabelecer critérios para que o sujeito passivo
possa abater em sua declaração de ajuste anual pagamentos a título de pensão
alimentícia judicial.
É de se destacar que não há qualquer base legal para se acatar valores de dedução a
título de pensão sem que exista, nos autos, a prova inequívoca de seu pagamento no
ano-calendário correspondente.
Portanto, a alegação do contribuinte de que caberia supor que todo o valor deduzido
com pensão estaria pago pelo simples fato de o interessado ter apresentado parte dos
pagamentos, não reflete em nenhum momento o que a norma tributária impõe para que
o contribuinte possa deduzir o gasto com pensão na sua declaração de ajuste anual.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728017/2012-47

É vital sublinhar que o parágrafo 3o, do art. 97, da IN da RFB no 1.500/14 dispõe que
todas as despesas deduzidas estarão sujeitas à comprovação ou justificação do
pagamento ou da prestação dos serviços, a juízo da autoridade lançadora ou julgadora.
Ademais, os depósitos juntados ao processo pelo impugnante, às fls. 10, 15, 16, 18, 19,
22 a 28 e 76 a 90,, não podem ser considerados como dedução de pensão na declaração
de ajuste anual do ano-calendário ora analisado, ou seja, 2008, pois se referem a outros
anos.
Portanto, não resta outra hipótese se não a de manter a dedução indevida de pensão
judicial no valor de R$ 19.200,00, como demonstrado no Termo Circunstanciado acima
mencionado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 199
DF CARF MF
Original